Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. TRANSCURSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, na modalidade 'teimosinha', por 30 dias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o transcurso de mais de dois anos desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica a renovação da diligência por meio da funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud, ainda que não demonstrada alteração na situação econômica do executado.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada reconhece como razoável o transcurso de mais de um ano desde a última diligência para legitimar a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do Sisbajud.
4. A ferramenta “teimosinha”, ao permitir a repetição automática da ordem de bloqueio por período determinado, confere maior efetividade à execução, atendendo ao princípio da cooperação processual.
5. A exigência de comprovação de alteração da situação financeira do executado não se mostra necessária quando decorrido lapso temporal significativo desde a última diligência frustrada, pois presume-se possível mudança no patrimônio do devedor
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773 e 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1746911, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17.08.2023, DJe 31.08.2023; TJDFT, Acórdão 1720141, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, j. 22.06.2023, DJe 06.07.2023; TJDFT, Acórdão 1829715, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 07.03.2024, DJe 11.04.2024.